Tribunal: TJDFT
Processo: 0721132-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. RESTRIÇÃO AO DIREITO DE VISITA A MAIS DE UM PRESO. IRMÃ DO INTERNO. ARTIGO 7o DA PORTARIA No 8/2016 VEP. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO.

1- O artigo 41, inciso X, da LEP, elenca como um dos direitos do preso a "visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados" com vistas a mitigar o natural distanciamento do núcleo familiar imposto pelo cumprimento da pena, medida também benéfica para sua ressocialização.

2- No caso, a pretensa visitante, irmã do interno, não se encontra em situações jurídicas de restrição. Todavia, teve o seu pedido indeferido pelo fato de estar cadastrada como visitante regular do cônjuge, também interno no sistema carcerário local, nos termos do artigo 7o da Portaria/VEP 8/2016.

3- Note-se que a restrição ao direito de visita com base exclusivamente na referida portaria, não pode subsistir sem motivação específica, que demonstre a existência de risco concreto à segurança e disciplina interna do estabelecimento prisional.

4- Diante das peculiaridades do caso, o direito de visita ao preso, garantido constitucionalmente, deve preponderar sobre a vedação imposta na Portaria 8/2016 da VEP.

5- Recurso conhecido e provido.